Tribunal: TJDFT
Processo: 0732251-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732251-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATO ALMEIDA NUNES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de RENATO ALMEIDA NUNES, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, e como ilegal a decisão que, de ofício, converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), com vistas à manutenção da ordem pública, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do Código de Processo Penal (ID 137840103). Sustenta a impetrante, em síntese, que a decisão em referência se mostra ilegal, pois o Ministério Público, em sua manifestação, pleiteou a concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares. Defende a plena aplicação do artigo 311 do Código de Processo Penal, segundo o qual somente caberá a prisão preventiva por requerimento do MP/querelante/assistente ou representação da autoridade policial, isto é, é sempre vedada a prisão preventiva de ofício. Destaca que, recentemente, na apreciação do HC no 188.888, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela ilegalidade da prisão preventiva de ofício. Assevera, pois, não ser possível conciliar a existência do dever de comparecimento da Defesa e do Ministério Público à audiência de apresentação com a decretação de prisão preventiva ex officio pela autoridade judicial. Defende, ademais, a necessidade de concessão da liberdade provisória ao paciente, ressaltando que a gravidade em concreto não exige acautelamento provisório. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência, o qual não pode ser ignorado pelo magistrado. Afirma que o custodiado, ainda que condenado, ficará em regime diverso do fechado, o que resta desproporcional à negação da liberdade provisória Requer, assim, seja a ordem concedida liminarmente, com a declaração da ilegalidade da conversão da prisão de ofício. Subsidiariamente, requer a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura, inclusive com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da concessão liminar da ordem. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129, §13, 140, caput, e 147, caput, todos do Código Penal, e no artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006. Realizada a audiência de custódia (ID 137840103), o representante do Ministério Público manifestou-se expressamente pela concessão da liberdade provisória, com a fixação das medidas protetivas de urgência e também com o estabelecimento de várias medidas cautelares diversas da prisão. Em sentido contrário à manifestação ministerial, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, sob o argumento de garantia da ordem pública. Outrossim, não há nos autos representação da autoridade policial pela prisão do paciente. Sobre o tema, não se olvida que, com o advento da Pacote Anticrime - Lei 13.964/19, o artigo 311 do Código de Processo Penal passou a ser interpretado no sentido de ser incabível a conversão ou a decretação da prisão preventiva, no contexto de audiência de custódia, sem o requerimento do Ministério Público ou da Polícia Judiciária, prestigiando-se o sistema acusatório adotado pela lei processual penal. Essa, aliás, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão, confira-se a ementa do julgado proferido no HC 188.888/MG: “HABEAS CORPUS” – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) NÃO REALIZADA – A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO DIREITO SUBJETIVO DA PESSOA SUBMETIDA A PRISÃO CAUTELAR – DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO PELA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (Artigo 7, n. 5) E PELO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (Artigo 9, n. 3) – RECONHECIMENTO JURISDICIONAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 347- MC/DF, REL. MIN. MARCO AURÉLIO), DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO EXPRESSÃO DO DEVER DO ESTADO BRASILEIRO DE CUMPRIR, FIELMENTE, OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS NA ORDEM INTERNACIONAL – “PACTA SUNT SERVANDA”: CLÁUSULA GERAL DE OBSERVÂNCIA E EXECUÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS TRATADOS, Artigo 26) – PREVISÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) NO ORDENAMENTO POSITIVO DOMÉSTICO (LEI No 13.964/2019 E RESOLUÇÃO CNJ No 213/2015) – INADMISSIBILIDADE DA NÃO REALIZAÇÃO DESSE ATO, RESSALVADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA, SOB PENA DE TRÍPLICE RESPONSABILIDADE DO MAGISTRADO QUE DEIXAR DE PROMOVÊ-LO (CPP, art. 310, § 3o, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 13.964/2019) – “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO. – (...) – A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. – A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – NATUREZA JURÍDICA – ELEMENTOS QUE O INTEGRAM – FUNÇÃO PROCESSUAL – O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes do Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia, considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de fato e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas hipóteses previstas em lei (CPP, art. 302), tendo por precípua finalidade evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é – a regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do evento criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena de caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta sob custódia do Poder Público. Doutrina. – Mostra-se inconcebível que um ato de natureza meramente descritiva, como o é o auto de prisão em flagrante, limitado a relatar o contexto fático-jurídico da prisão, permita que dele infira-se, por implicitude, a existência de representação tácita da autoridade policial, objetivando, no âmbito da audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. – A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL – PODER GERAL DE CAUTELA – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO “STATUS LIBERTATIS” E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. – Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209- -MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. (HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12- 2020 PUBLIC 15-12-2020, grifo nosso) No entanto, o referido entendimento não se aplica ao caso dos autos. Isso porque, tratando-se de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser aplicada, por força do princípio da especialidade, a Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que prevê em seu artigo 20, in verbis: Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. (grifo nosso) Portanto, considerando que as alterações promovidas pela Lei do Pacote Anticrime não alcançaram as disposições da Lei 11.340/06, por força do mencionado princípio, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato judicial que converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva do paciente. No mesmo sentido, confiram-se os precedentes desta 1a Turma Criminal a seguir colacionados: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO PELA JUÍZA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. ORDEM DENEGADA. 1 - Não se desconhece que, com o advento da Pacote Anticrime - Lei 13.964/19, o art. 311 do Código de Processo Penal passou a ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de ofício, ou seja, sem a provocação do Ministério Público ou do Delegado de Polícia, prestigiando-se o sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. 2 - Apesar disso, a situação dos autos apresenta uma solução diversa. Isso porque, os fatos retratados se referem a um crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que atrai a aplicação dos preceitos normativos previstos na Lei Maria da Penha. 3 - Nesse cenário, diante da especificidade do caso, que atrai a sistema protetivo previsto na Lei Maria da Penha, verifica-se que não há ilegalidade na conversão em prisão preventiva pela magistrada apontada como coatora, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela concessão de liberdade provisório, haja vista que o art. 20 da Lei 11.340/06 possibilita ao magistrado decrete de ofício a prisão preventiva do agressor. 4 - Vale ressaltar que as alterações promovidas pelo Lei do Pacote Anticrime (Lei 13.964/19), não alcançaram as disposições da Lei 11.340/06, tendo em vista a aplicação do princípio da especialidade. 5 - No caso, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a integridade da vítima, que inclusive tem uma filha recém-nascida, além do paciente não ser tecnicamente primário e do histórico de agressões que colocam a vítima em situação de extrema vulnerabilidade. 6 - Ordem de habeas corpus denegada. (Acórdão 1613383, 07275681220228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL, ESTUPRO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR - PRISÃO EM FLAGRANTE - REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE APLICAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO MAGISTRADO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA - ESPECIALIDADE DA LEI - NOVA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - POSSIBILIDADE DE O JUIZ ESCOLHER DENTRE AS MEDIDAS CAUTELARES - INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. 1) A Lei n. 13.964/2019, ao alterar a redação dos art. 282, § 2o, e art. 311, ambos do CPP, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público ou de representação da autoridade policial. Por outro lado, o art. 20 da Lei no 11.340/2006 possibilita a prisão preventiva do ofensor de ofício pelo magistrado, "em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal", no contexto de violência doméstica. Em que pesem as divergências jurisprudenciais, não houve revogação expressa do artigo 20 da Lei 11.340/2006, que envolve norma especial. Além disso, o chamado "Pacote Anticrime" não alcançou a Lei 11.340/2006, conforme a sua exposição de motivos. 2) "A violência doméstica é um fenômeno dinâmico e singular que, por isso mesmo, demanda uma atuação diferenciada do Poder Judiciário, que, a nível preventivo, deve ser mais diligente e proativo, de modo a promover o pronto e efetivo amparo e proteção da vítima de violência doméstica" (Nota Técnica 5, Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal). 3) "A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição" (STJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, RHC 145225). 4) Ordem denegada. (Acórdão 1416288, 07089268820228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Igualmente, descabida a revogação da prisão preventiva do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima, o qual informa a ocorrência de lesões contusas (ID 137825376), e fotografias que demonstram vários objetos quebrados na residência do casal (137825377). Outrossim, os indícios de autoria estão configurados, como se verifica dos depoimentos dos policiais militares Jacy da Silva e Sá e Henrique Calixto dos Santos Serra ( ID 137825370 – págs. 1/2), os quais relataram que a vítima apresentou lesão nos lábios e também marcas no rosto que, segundo ela, seriam decorrentes das agressões praticadas pelo paciente. Os indícios de autoria podem ser extraídos, ainda, do depoimento prestado pela vítima (ID 137825370 – pág. 3), o qual se afigura de especial relevância em crimes dessa natureza. Vale conferir: (...) Na madrugada de hoje o casal estava em casa quando iniciaram uma discussão por que RENATO mudou a senha do aparelho celular que a declarante emprestou para ele e não queria passar a senha nova para a declarante; Que a declarante então exigiu que RENATO devolvesse o aparelho celular que havia emprestado para ele; Durante a discussão, RENATO agrediu a declarante com um soco na boca, lesionou a boca da declarante; Que durante a discussão RENATO também proferiu xingamentos contra a declarante, dizendo que a declarante era uma "desgraça, um caralho", além de também proferir ameaças contra a declarante, dizendo que estava para "matar ou para morrer"; Que RENATO também pegou um pedaço de madeira que estava na casa e ameaçou agredir a declarante com o pedaço de pau; Que RENATO também ameaçou a declarante, dizendo que iria matá-la e não estava nem aí, acrescentado que iria no P Sul buscar uma arma para matar a declarante; A declarante não sabe dizer se RENATO possui arma de fogo e com quem ele poderia obter alguma arma; Durante a discussão RENATO quebrou diversos bens e móveis dentro do apartamento; Que a declarante acionou a polícia militar, que compareceu ao local e deteve RENATO; Que o imóvel onde moram é alugado, acrescentado a declarante que já residia no imóvel antes de RENATO se mudar para lá e passar a coabtar com a declarante (...) Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública. Note-se que as fotografias referidas demonstram forte descontrole emocional do paciente, o qual jogou vestes no chão, quebrou o vaso sanitário, além de gavetas, armários e uma das portas da residência. Ademais, o comportamento do paciente, relatado pela vítima, consistente em desferir um soco na boca desta e ameaçá-la de morte, indica um alto nível de agressividade daquele. A vítima afirma, também, que esse não foi o primeiro episódio de violência doméstica praticado pelo paciente. Veja-se: Vive em união estável com RENATO ALMEIDA NUNES há cerca de três meses, relação da qual não resultaram filhos em comum; Que RENATO é uma pessoa de boa relação, porém quando ingere drogas ou bebidas alcoólicas o mesmo fica agressivo; Que em datas anteriores o casal já se envolveu em discussões e a declarante já foi agredida física e verbalmente por RENATO, porém a declarante nunca comunicou os fatos a polícia (...) (grifo nosso) E, como bem salientado na decisão de primeiro grau, o comportamento agressivo do paciente parece não ser eventual, considerando que está respondendo pelo delito de lesão corporal (ação penal n. 0703982-29.2021.8.07.0016), por ter supostamente “ofendido o cobrador de um ônibus e aplicado um chute em sua canela. O autuado disse que voltaria, afirmando que sabia o horário em que a vítima trabalhava. Após, ao ser impedido de fugir, o flagranteado segurou o motorista pelo pescoço, lesionando-o e aplicou-lhe, note a semelhança, um soco na boca deste. Ainda segundo a denúncia, o autuado desacatou e ofendeu os Policiais Militares que tentavam contê-lo.” Nesse cenário, a medida extrema se faz necessária a fim de se garantir a integridade da vítima, bem como para impor limites ao comportamento beligerante do paciente. Diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do paciente. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, não se mostra cabível a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, aliado ao fato de que, as penas máximas cominadas aos delitos, somadas, superam 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Dessa forma, evidenciada, nessa análise perfunctória, a ausência de ilegalidade na conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva; que a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física da ofendida e; demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, mostra-se imperioso o indeferimento do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora